Tribunal: TJBA
Processo: 8004242-34.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004242-34.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOSIAS VIEIRA NEVES

Advogado(s)
:
MAXWEL DOS SANTOS ROSIGNOL registrado(a) civilmente como MAXWEL ROSA DOS SANTOS, HUGO CAPEL SICA, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de seguro, determinar o cancelamento de descontos realizados em benefício previdenciário do autor, condenar a Apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão deduzida pelo consumidor em razão do tempo decorrido entre os descontos e o ajuizamento da ação; (ii) saber se a seguradora comprovou a existência de contratação válida que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (iii) saber se é cabível a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prescrição, pois a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto indevido, não ultrapassado o prazo quinquenal aplicável às relações de consumo.

4. Falha na prestação do serviço caracterizada, tendo em vista que a seguradora não apresentou contrato ou qualquer prova idônea da contratação do seguro, ônus que lhe competia, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC.

5. Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada em R$ 3.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em casos de descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado, o prazo prescricional inicia-se a partir do último desconto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. 2. A ausência de comprovação da contratação de seguro autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais. 3. É adequada a manutenção da indenização por dano moral quando fixada em valor proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8055966-85.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000907-39.2019.8.05.0103, Rel. Des. Licia de Castro Laranjeira Carvalho, Primeira Câmara Cível, publ. 05.05.2020; TJBA, Apelação nº 8000500-10.2018.8.05.0122, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 20.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007294-64.2024.8.05.0113, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, tendo como
Apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e como Apelado JOSIAS VIEIRA NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA